Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702019-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ANGELA PEREIRA AGRAVADO: IBEX PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCIA ANGELA PEREIRA contra pronunciamento jurisdicional proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 143427588), que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por IBEX PARTICIPACÕES LTDA, nada proveu sobre a insurgência veiculada pela agravante na peça de ID 141544131, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada sobre as questões lá suscitadas. A agravante defende a reforma da decisão agravada, asseverando, em síntese, que “(...) a r. decisão agravada, que não apreciou as alegações da Agravante no que concerne a inexistência de sua responsabilidade quanto ao débito considerando a ausência de sua anuência como fiadora, no termo aditivo que novou o débito que consubstanciou o cumprimento de sentença, ao argumento de que teria ocorrido a eficácia preclusiva da coisa julgada, e que tal matéria não é passível de ser arguida nesta etapa satisfativa, em fase de constrição e expropriação de bens dos executados.” Sustenta que a há pontos não tratados na decisão recorrida e remetidos à apreciação desta Instância revisora que são de ordem pública, e, portanto, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Avança na demonstração de tais pontos. Tece considerações acerca do preenchimento casuístico dos requisitos da tutela de urgência vindicada. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula que “(...) a) QUE seja ANULADA a Decisão proferida de ID143427588, aqui combatida por ela não ter nenhuma segurança jurídica sobre todas as violações cometidas contra a agravante no que toca as jurisprudências, sumulas do STJ e legislação vigente de nosso ordenamento jurídico sobre o caso concreto todos eles trazidos na petição de id 141544131 e também reproduzidas neste agravo no qual ficou demonstrada a nítida violação dos direitos constitucionais da AGRAVANTE, a DECISÃO que não analisou e deixou de trazer fundamentação sobre todas as jurisprudências, sumulas do STJ e legislação que fora violado sobre o real direito da agravante, no que tange a todas as NULIDADES apontadas e cometidas contra a Márcia durante a marcha processual e na decisão combatida, em destaque para a sumula 214 STJ, o artigo 366 do CC e no Julgado A jurisprudência desta Corte pacificou a questão no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem" (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin e nos demais Art. 5o, XXXV, XXXVI e LV (CF/88), Enunciado 314 (Fórum Permanente de Processualistas Civis FPPC) e nos Art.5, Art. 10 , Art. 79 , Arts. 276 e 278 no Parágrafo único Art.281, Art. 282 §1 § 2, Art. 283 Art. 489. § 1o inciso VI, Art. 783, Art. 803, inciso I, III e no seu parágrafo único, Art. 926 inciso,III, IV, V,VII ,VIII, § 1 § 2 inciso I,II Art. 927, inciso I,II,III, IV, V § 1 do NCPC , e nos artigos 360 inciso I, 365 e 366 do CC, Art. 819 CC, SÚMULA 214 STJ e julgados trazidos pela AGRAVANTE; b) Que seja reconhecida e declarada A EXCLUSÃO IMEDIATADA DE TODOS OS ATO PRATICADOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA MARCIA (fiadora) e com a sua RETIRADA TOTAL DO CONTRATO QUE AFIANÇOU E SEUS EFEITOS de acordo com os artigos 360 inciso I, 365 e 366 do CC e a SUMULA 214 DO STJ, por a REQUERIDA MARCIA (fiadora) não ter anuído à NOVAÇÃO DE DÍVIDA (FLS. 70), com base a todos os elementos expostos neste AGRAVO e na petição de id 141544131; c) Que seja DECLARADA A NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO QUE CONSUBSTANCIOU A SENTENÇA E O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR ESTA PODER SER SUSCITADA a qualquer tempo processual, sendo pacificado em todos os Tribunais, que em caso de NULIDADE em respeito aos Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Amplo Defesa, deverá ser REVOGADA a sentença condenatória e, sendo nulos todos os atos processuais após e ATÉ MESMO ANULANDO TODAS AS OBRIGAÇÕES DA REQUERIDA MARCIA ( fiadora) de acordo com a SUMULA 214 STJ que esta nulidade SEJA DECRETADA DE OFÍCIO por este JUÌZO como podemos ver no arts. 276 , 278 no Parágrafo único 281 ,282 §1 § 2 , 283 TODOS DO CPC; d) Que seja ANULADO ABSOLUTAMENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELA REQUERIDA MARCIA (fiadora) COM SUA TOTAL EXENORAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA FIANÇA COM A EXCLUSÃO IMEDIATADA DE TODOS OS ATOS PRATICADOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA MARCIA (fiadora) e com a sua RETIRADA TOTAL DO CONTRATO QUE AFIANÇOU E SEUS EFEITOS em conformidade com artigos 360 inciso I, 365 e 366 do CC e a SUMULA 214 DO STJ e nos julgados; e) E também seja DESCONSTITUÍDA a penhora sobre direitos aquisitivos do imóvel da REQUERIDA MARCIA (fiadora), por serem NULOS todos os atos praticados contra a REQUERIDA devido ao NOVO NEGOCIO JURIDICO ENTRE O REQUERENTE E OS REQUERIDOS TACIANO E CHAUKI de acordo com a sumula 214 STJ e artigos 360 inciso I, 365 e 366 do CC e arts. 276, 278 no Parágrafo único 281,282 §1 § 2 , 283 TODOS DO CPC; f) Por consequência, também sejam desconsiderados todos os pedidos do REQUERENTE na peça de ID 137191335, por todos os atos contra a REQUERIDA MARCIA SEREM NULOS, não obstante a isso, foram realizados pagamentos de apenas 10 prestações do contrato de financiamento, sendo que desses pagamentos foram efetivados pelo companheiro da Executada/Impugnante que também não concedeu a outorga uxória, sendo ressalvado o seu direito de 50% das parcelas adimplidas, bem como do referido imóvel. Nesse sentido, observa-se a impossibilidade de quitação do débito exeqüendo com a penhora dos direitos aquisitivos do bem da Executada e considerando que o imóvel foi regularizado e foi submetido a garantia do financiamento, não há que se falar em MANUTENÇÃO DA PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIAS DA EXECUTADAMARCIA ANGELA PEREIRA, devendo ser DESCONSTITUÍDA A PENHORA EM RAZÃO das nulidades arguidas e pelo IMÓVEL ESTAR ALIENADO FICUCIARIAMENTE A TERRACAP.” Instada a se manifestar acerca do cabimento, distinção do caso em relação ao tema 1.127 do Pretório Excelso, preclusão eventualmente incidente sobre o objeto deste agravo de instrumento, dentre outras questões (ID 43404367), a recorrente junta a petição de ID 43879773, na qual reafirma a necessidade de conhecimento e provimento do recurso à baila. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), devidamente formado o instrumento, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 42941426), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À inteligência do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifica-se que o provimento provisório de urgência almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, mormente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Da análise rasa e perfunctória desta pretensão reformatória, denota-se aparentemente que as questões abordadas na peça recursal já foram apreciadas pelo Juízo de origem em decisões pretéritas ou já não comportam mais ser alegadas por força da incidência dos efeitos da coisa julgada e da preclusão. A propósito, calha mencionar os pronunciamentos judiciais do Juízo a quo mais relevantes para o desate desta controvérsia e dos quais extraiu-se essa conclusão: No decisum de ID 143427588, que compõe o objeto deste recurso, restou assim decidido: “Nada há a prover sobre a insurgência veiculada em ID 141544131, no que se refere à alegada ausência de responsabilidade da executada Marcia Angela Pereira, pelo débito exequendo, ante a própria eficácia preclusiva da coisa julgada, a insurgência, ora inovada, não configura matéria passível de ser alegada nesta etapa satisfativa, que se encontra em fase de constrição e expropriação de bens dos executados. Em relação à aventada litigância de má-fé, observo, em arremate, que, diversamente do que intentou sustentar a parte exequente (ID 142109158), não se vislumbra, até o momento, qualquer atuação da parte executada que possa ser caracterizada como conduta revestida de improbidade processual (artigo 80, incisos I a VII, CPC), de modo a justificar, à luz da razoabilidade, a imposição da sanção a que alude o artigo 81 do Código de Processo. Por fim, diante da inércia da executada, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte exequente verifique se o imóvel localizado na Chácara 22, Lote 09, Colônia Agrícola Arniqueira, Brasília/DF, possui matrícula de registro, haja vista a noticiada regularização do imóvel. Após o transcurso do prazo, tornem os autos conclusos.” (grifei) No ID 134918698: “Nada há a prover sobre a insurgência veiculada em ID 134864967, no que se refere à alegada ausência de intimação da parte executada quanto ao despacho de ID 130381024, eis que se cuida de ato meramente ordinatório, desprovido de qualquer conteúdo decisório. Outrossim, no que se refere à constrição, ulteriormente determinada pela decisão de ID 130836221, resta plenamente assegurado o exercício do contraditório, com a intimação das partes acerca do laudo de avaliação (ID 133677870). Intime-se a parte exequente, para que se manifeste acerca da alienação do imóvel, noticiada em ID 134864967, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos.” No ID 130381024: “Nada tenho a prover acerca dos pleitos formulados em ID 21792982 e reiterados em ID 122329249 e ID 128699178, voltados à desconstituição da penhora lançada sobre os direitos possessórios do imóvel de ID 20822290, eis que a matéria já restou apreciada em ID 15814449, tendo sido confirmado, pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento acerca da possibilidade da penhora, consoante firmado no Tema 1.127(RE1307334). Dessa forma, determino a retomada da tramitação do feito. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que for de direito. Não havendo manifestação, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. No entanto, mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (grifei) No ID 15814449: “(...) Diante dos argumentos supra expendidos, tenho por bem rejeitar a impugnação oposta pela parte devedora. (...)” Mister ressaltar também neste ensejo que este Colegiado revisor já apreciou outro recurso (AGI no 0712466-23.2017.8.07.0000) correlacionado aos mesmos autos de origem, cujo julgado encontra-se assim ementado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. PONTOS CONTROVERTIDOS CORRELACIONADOS. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. CABIMENTO (CPC/2015, ART. 935, XII). RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXCEÇÃO (STJ, SÚMULA 549 E LEI N. 8.009/90, ART. 3o, VII). DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. Carece de lastro a alegação de impenhorabilidade de imóvel pelo fato de o bem se encontrar localizado em loteamento irregular, haja vista que a constrição judicialmente imposta não incide sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos possessórios (CPC/2015, art. 935, XII), os quais são dotados de valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área de elevado padrão econômico e passível de regularização pelo Poder Público local, diante da nova política fundiária em curso. 1.1. In casu, não é a propriedade imobiliária titularizada pela TERRACAP o objeto da penhora determinada no processo de origem, de modo que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC/2015, e, por conseguinte, não viola o disposto no artigo 50 e seguintes da Lei n. 6.766/79. 1.2. Na verdade, a ordem de penhora deu-se sobre "outros direitos" da parte executada, com espeque na previsão contida no inciso XIII do artigo 935 do estatuto processual civil vigente, consubstanciado no direito possessório que exerce sobre bem imóvel, e que, por ser dotado de indubitável valor econômico, pode ser penhorado com o fito de satisfazer do débito do seu titular. Precedentes: Acórdão n.1027830, Acórdão n.1027472, Acórdão n.990646, etc. 2. De igual modo, ressoa inverossímil a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito por gozar da proteção legal conferida ao bem de família, haja vista que a obrigação exequenda deriva de fiança prestada em contrato de locação. 2.1. A Súmula 549 do sodalício Superior orienta que "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação." (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). 2.2. No particular, nem mesmo a circunstância de o imóvel ser bem de família tem o condão de abalar os fundamentos expendidos na decisão agravada, porquanto na esteira do entendimento das mais altas Cortes do país é legítima a penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, conforme a exceção prevista no inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/90. 3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1076467, 07124662320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de a agravante defender que há alegações de ocorrências de nulidades absolutas potencialmente maculadoras do feito executivo, as quais podem ser reconhecidas até de ofício, e que não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, apreende-se, prima facie, uma reiterada rediscussão no afã de desconstituir, a todo custo, a responsabilidade da agravante pelo débito exequendo. Contudo, como bem salientado pelo Juízo de origem a decisão agravada, não há agasalho para a repristinação de tais alegações por conta da própria eficácia preclusiva da coisa julgada incidente no caso vertente. Diante desse descortino, a princípio, denota-se que as matérias deduzidas nesta pretensão reformatória se mostram como acobertadas pelo manto da coisa julgada, restando vedada, por consequência, a reabertura de discussão, na linha do que dispõe o art. 507 do CPC, o que retira o lastro alegado pela recorrente quanto à probabilidade de provimento do recurso. O artigo 508 do CPC, por sua vez, preconiza que “[t]ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A respeito desta temática, esta Corte de Justiça tem hegemônico posicionamento, cujos julgados, mutatis mutandis, bem se aplicam à hipótese dos autos. A ver, in verbis: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. A restrição cognitiva do cumprimento de sentença é estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. 3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 4. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 5. Regularizada a representação processual, não há falar-se em nulidade do título constituído sob o manto da coisa julgada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1657260, 07294778920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença trata-se de um incidente, razão pela qual o executado não pode deduzir matérias já superadas e discutidas no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, segundo dispõe o art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. O executado apenas poderá discutir as matérias arroladas no artigo supracitado, porquanto a cognição, no cumprimento de sentença, é parcial e expressamente limitada pela lei. Logo, qualquer matéria que poderia ter sido discutida na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, levando-se em consideração a eficácia preclusiva da coisa julgada 3. Na hipótese, a parte agravante, ora executada, quando da formação do título judicial em questão, não compareceu aos autos em momento oportuno para impugnar o débito perseguido, de sorte que não se admite nova impugnação da agravante, uma vez que as questões que pretende discutir nos autos de origem deveriam ter sido deduzidas no processo de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644211, 07278764820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIOA. SEM EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. 1. Por regra, eventuais impugnações e recursos contra as decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença não impedem a prática de atos executivos, os quais só poderão ser obstados caso concedido o efeito suspensivo, nos termos do que preceitua o §6o do artigo 523 e no inciso I do artigo 1.019, ambos do Código de Processo Civil. 2. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cujos atributos também lhe conferem a estampa da eficácia preclusiva, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, vedando-se a rediscussão de questões já decididas em cognição exauriente e albergadas pelo título judicial que se pretende satisfazer no cumprimento de sentença (artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil). 3. Todos os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo as diretrizes da cláusula geral da boa-fé objetiva, entendida como norma de conduta destinada a vedar a assunção de práticas abusivas e de situações jurídico-processuais que afrontem a modelagem pretendida para a efetivação do devido processo legal, assim como afastar do processo atos que desprestigiem os escopos da jurisdição (artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal c/c artigo 5o do Código de Processo Civil). 4. A conduta da parte que opõe resistência injustificada ao processo e maneja impugnações e recursos com intuitos protelatórios, revisitando, reiteradas vezes, matérias já definidas pelo eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais configura abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1368602, 07181022820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. As alegações trazidas pelo Recorrente/executado, ao dizer respeito a impossibilidade de se descontar as parcelas quitadas pelos exequentes, bem como sobre o valor do imóvel a ser considerado, já estão acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, porquanto já decididas na ação de conhecimento, em sentença transitada em julgado, bem como em decisão anterior proferida no cumprimento de sentença, contra a qual não foi interposto recurso. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1369342, 07156617420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. DESOCUPAÇÃO. COBERTURA DO PRÉDIO. ÁREA COMUM. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desocupação de cobertura do prédio. 1.1. A recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata desocupação completa do imóvel, devendo ser determinada a expedição novo mandado de desocupação para que sejam retirados todos os bens e pessoas que estejam no imóvel, a fim de que a agravante seja imitida integralmente na posse do bem. 2. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. 2.1. Jurisprudência: "(...) O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". (...)". (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). 3. Conforme art. 1331 do Código Civil, o telhado ou a cobertura são de uso comum e estão sob a administração e gestão do condomínio. 3.1. Não cabe ao agravante, após a desocupação de todas as salas objeto da ação de despejo, pugnar pela retirada de bens da área comum do prédio, que, conforme explicado na origem, fazem parte de contratos firmados com outros vizinhos e não foram objeto da sentença executada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1364565, 07128963320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ALUGUEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio. 2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado. 3. A necessidade de cognição exauriente afasta a probabilidade do direito, uma vez que a agravante não indicou outro bem à penhora em substituição ao aluguel penhorado nem comprovou que essa renda específica constituiu sua única fonte de faturamento. Em razão disso, por ora, é possível considerar que a constrição enquadra-se no inciso I do art. 835 do CPC. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363022, 07182252620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela recorrente, porquanto não vislumbro preenchidos todos os requisitos legais exigidos para a concessão de tal medida. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator